Tribunal: STJ
Processo: 5323884-84.2023.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2697370 - RS(2024/0266035-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: HELENA BARAZZETTI BIGLIA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE PROCESSUAL
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas não possuírem entre si similitude jurídico-processual.
2. O acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade com a
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, no sentido de que a
alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados no título
executivo, em fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa
julgada. Assim, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ: Não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
"
sentido do acórdão recorrido.
3. Embargos de divergência não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos do voto do
25/02/2026
03/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 11 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA54733979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ddccc82e-7ffc-4cf7-a6f3-01069dca812e

Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ddccc82e-7ffc-4cf7-a6f3-01069dca812e

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697370 -
RS (2024/0266035-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069

RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: HELENA BARAZZETTI BIGLIA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE PROCESSUAL
ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o cabimento
dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e paradigmas não
possuírem entre si similitude jurídico-processual.
2. O acórdão embargado decidiu a controvérsia em conformidade com a
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, no sentido de que a
alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo,
em fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada. Assim,
incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ: Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
"
recorrido.
3. Embargos de divergência não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da colenda TERCEIRA
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, assim ementado:
TURMA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EXPRESSA DE ÍNDICES E
PERCENTUAIS NO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. OFENSA À COISA
JULGADA.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de
correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são
passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa
à coisa julgada. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53656891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/01/2026 16:36:51
Código de Controle do Documento: d10ceb31-4711-4a96-a890-2e04f4fa7cb4

O embargante alega que o v. acórdão impugnado divergiu dos seguintes julgados desta
Corte Superior, os quais aplicaram a Taxa Selic, nos termos do
do Código Civil:
art. 406
relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 1.795.982/SP,
CORTE ESPECIAL,
julgado em
DJe de
AgInt no
Rel. Min. MARCO
21/8/2024,
23/10/2024:
AREsp 2.179.001/RS,
BUZZI,
, julgado em
DJe de
Rel.
QUARTA TURMA
27/3/2023,
31/3/2023; REsp 2038309/RS,
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
decisão de
DJe no 3628
TERCEIRA TURMA,
29/4/2023,
de
AgInt nos EDcl no
Rel.a Min. NANCY ANDRIGHI,
8/5/2023;
AREsp 2630988/RS,
; AgInt no
Rel. Min. ANTONIO CARLOS
TERCEIRA TURMA
AREsp 2701559/RS,
FERREIRA, QUARTA TURMA.
Nesse contexto, aduz: (i) a decisão embargada, de
desconsiderou a
03/07/2024,
superveniência da
que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para fixar a
Lei 14.905/2024,
Selic como taxa legal dos juros de mora e o IPCA como índice de atualização monetária; (ii) juros
de mora e correção monetária são consectários legais e matérias de ordem pública, cognoscíveis a
qualquer tempo, inclusive de ofício; não se submetem à preclusão consumativa quando não
enfrentadas, e admitem revisão em liquidação/cumprimento.
Este Relator admitiu o recurso para melhor exame da questão controvertida.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e,
no mérito, pelo não provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Os arestos apontados como paradigmas não encerram hipótese semelhante à dos
presentes autos.
No
, a colenda Terceira Turma assinalou a impossibilidade de
acórdão ora embargado
rediscussão dos índices aplicados a título de juros e correção monetária, em sede de cumprimento
de sentença, pois trata-se de matéria já acobertada pela coisa julgada. Considerou, assim, adequada
a incidência do IGP-M, no caso concreto, em conformidade com os parâmetros definidos
expressamente em sentença.
A propósito, transcreve-se trecho do referido aresto:

As teses apresentadas pelo recorrente não encontram amparo na firme
jurisprudência das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que os índices e percentuais de correção monetária e juros
moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de
cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Confira-se, a propósito, os precedentes a seguir transcritos, que retratam
entendimento recente:
(...) Conforme já apontado na decisão agravada, a modificação do índice de
correção da dívida judicial seria possível no caso de omissão do título
exequendo, o que não é o caso dos autos, já que, nos termos do acórdão
recorrido, há expressa previsão do IGP-M como índice de correção monetária.
Confira-se novamente o teor daquele julgado:
Documento eletrônico VDA53656891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/01/2026 16:36:51
Código de Controle do Documento: d10ceb31-4711-4a96-a890-2e04f4fa7cb4

"Pois bem, não obstante as extensas razões sopesadas pelo executado no
sentido de que, quando determinou a incidência de 'juros legais', o
dispositivo sentencial ora em execução referia-se à taxa SELIC, não se é
isso que se observa.
Ora, nos termos da decisão vergastada, a sentença transitada em julgado
determinou acumulação da correção monetária pelo IGP-M e juros
moratórios em 1% ao mês, modo expresso oque, por si, já impede a
aplicação da SELIC, tendo em vista que esta abrange ambos consectários
e em atenção à coisa julgada.
Com efeito, a construção que o agravante faz, no sentido de que, até a
mora, incidiria a atualização pelo IGP-M para, após, ser aplicada
apenas a taxa SELIC, é uma interpretação que transborda totalmente os
limites do dispositivo sentencial.
Logo, pretender dar outra interpretação ao dispositivo que encerrou a
sentença ora em execução se configura como violação à coisa julgada, o
que não merece prosperar." (e-STJ fl. 347)
Assim, as alegações postas no presente recurso não prosperam e são
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.” (fls. 1.764/1.766)

Por sua vez, os v.

acórdãos paradigmas consideraram que, a partir da entrada em
vigor do Código Civil de 2002, a Taxa Selic deveria ser utilizada como índice de correção
monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária.
Porém, em nenhum dos casos cogitou-se o afastamento da coisa julgada.
Como se vê, as questões jurídicas trazidas nos acórdãos embargado e paradigmas são
diversas, não havendo o indispensável dissenso a respeito da solução da questão processual
controvertida. Assim, os paradigmas apresentados não são passíveis de caracterizar a divergência
jurisprudencial suscitada pela parte embargante.
A jurisprudência deste Tribunal Superior já pacificou entendimento de que somente "
são cabíveis os Embargos de Divergência quando os arestos trazidos à colação firmaram posição
antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas deduzidos no acórdão embargado. Ao
contrário, devem ser indeferidos os embargos quando, considerando as peculiaridades de cada
(
caso concreto, foram dadas soluções diferentes para as hipóteses confrontadas"
Segunda Seção, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de
.
EREsp 443.095/SC,
2/2/2004)
Em reforço, confira-se:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ESPÉCIES DE
CONTRATOS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SIMILITUDE
FÁTICA.
IDENTIDADE
ENTRE
ACÓRDÃOS
EM
CONFRONTO.
NÃO
DEMONSTRADOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.043 DO CPC/15 E 266 DO
RISTJ. INCIDÊNCIA DO
DO CPC/15. RESOLUÇÃO N.
ART. 1.040
8/2008 DO STJ. RETORNO DO FEITO. SOBRESTAMENTO. DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA NÃO
EVIDENCIADA.
I - Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se
verificarem idênticas situações fáticas nos julgados, mas tenha se dado
Documento eletrônico VDA53656891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/01/2026 16:36:51
Código de Controle do Documento: d10ceb31-4711-4a96-a890-2e04f4fa7cb4

diferente interpretação na legislação aplicável ao caso, não se prestando para
avaliar possível justiça ou injustiça do decisum ou corrigir regra técnica de
conhecimento.
II - Para a configuração do dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se
demonstrem a similitude fática e a identidade entre os acórdãos em confronto,
nos termos dos arts. 1.043 do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
III - Na hipótese, o acórdão embargado, com base nos termos do
do
art. 1.040
CPC/15 e invocando a Resolução n. 8/2008 do STJ, determinou o retorno do
feito à origem em razão da controvérsia delineada nos autos estar sob análise
de recurso sob o rito repetitivo - Tema 907.
IV - O acórdão paradigma, a seu turno, cujo entendimento foi proferido em
2016, considerou que a "[...] devolução dos autos à Corte de origem é uma
possível consequência da determinação de sobrestamento do recurso especial
neste Superior Tribunal de Justiça [...]".
V - Não se verifica a divergência para os fins consignados pela embargante,
com o intuito de driblar o sobrestamento do feito, objetivando o julgamento da
matéria de mérito, cuja controvérsia encontra-se sob análise em feito de âmbito
repetitivo.
VI - Veja-se que a real pretensão da embargante é que os autos não sejam
suspensos, reformando-se o acórdão embargado para que prevaleça a atual
jurisprudência desta Corte em relação ao tema de mérito, a despeito da
existência do representativo da controvérsia ainda não julgado.
VII - Ora, a única eventual controvérsia entre o acórdão embargado e o
apontado como paradigma está no fato da devolução ou não dos autos à
origem. Enquanto o primeiro decidiu pela devolução, o segundo considerou que
apenas o sobrestamento do recurso especial no STJ seria suficiente, e que a
devolução dos autos à origem seria "[...] uma possível consequência da
determinação de sobrestamento do recurso especial [...]".
VIII - Não evidenciada a divergência apontada, a hipótese se amolda ao
seguintes precedente:
Rel. Ministro Benedito
EREsp n. 1.415.390/CE,
Gonçalves, Corte EspeciaL, julgado em
DJe
21/6/2017,
29/6/2017.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE
EREsp 1703788/SE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
20/03/2019,
26/03/2019)

Acrescente-se, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência desta Corte de
Justiça, a alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo, em fase
de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
QUE DEFINIU OS CONSECTÁRIOS TRANSITADA EM JULGADO E
ABARCADA PELO EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA
DECISÃO MANTIDA.
LEI 14.905/2024.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de
liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de
mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Para períodos posteriores à vigência da
os juros legais e a
Lei 14.905/2024,
correção monetária devem passar a observar o disposto no novo diploma legal.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 2.218.961/PR,
julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA,
16/12/2025,
19/12/2025)

Documento eletrônico VDA53656891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/01/2026 16:36:51
Código de Controle do Documento: d10ceb31-4711-4a96-a890-2e04f4fa7cb4

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
ART. 406
SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
SÚMULA 83 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, mesmo após a entrada
em vigor da
que alterou o
do CC para determinar
Lei n. 14.905/2024,
art. 406
a taxa SELIC como a taxa de juros aplicável, esta não pode ser aplicada aos
casos em que o título executivo já previu outros índices, sob pena de violação
Precedentes.
da coisa julgada.
2. Na hipótese dos autos, haja vista o título judicial consignar expressamente
índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa
SELIC, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro HUMBERTO
AREsp 2.767.941/RS,
MARTINS,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
19/5/2025,
22/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA
EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (CPC,
§ 1o). RECURSO ESPECIAL
ART. 523,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito
acrescido de 30%, é equiparado a dinheiro para fins de substituição da
penhora, conforme o
§ 2o, do CPC. A rejeição do seguro-garantia, no
art. 835,
caso concreto, contraria a jurisprudência do STJ, que reconhece sua validade
para garantir o juízo ou substituir outro bem objeto de penhora.
2. A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros
legais, conforme o
do Código Civil, não pode ser realizada na fase de
art. 406
cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob
pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. A apresentação de seguro-garantia judicial para garantir o juízo não
configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e
dos honorários advocatícios previstos no
§ 1o, do CPC.
art. 523,
4. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo
(Tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja
a condenação em honorários advocatícios (Súmula n. 519 do STJ).
5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da
apólice de seguro-garantia apresentada no cumprimento de sentença, em
substituição à penhora de numerário, e para afastar os honorários advocatícios
fixados em razão da rejeição da impugnação.
(
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
,
REsp 1.984.811/AM,
QUARTA TURMA
julgado em
DJEN de
1/12/2025,
9/12/2025)

Nesse contexto, o alegado dissídio pretoriano não está caracterizado, na medida em que
o acórdão ora embargado decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência atual
firmada no âmbito desta Corte de Justiça.
Destarte, incide, na espécie, a
"
Súmula 168/STJ: Não cabem embargos de divergência,
"
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.
Diante do exposto, não merecem ser conhecidos os embargos de divergência.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53656891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/01/2026 16:36:51
Código de Controle do Documento: d10ceb31-4711-4a96-a890-2e04f4fa7cb4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.697.370 / RS
Número Registro: 2024/0266035-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03009201420158210001 3009201420158210001 50098077220158210001 50333744320228217000
53238848420238217000
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO : HELENA BARAZZETTI BIGLIA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54657717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1027c6b7-79cb-43dc-b5b8-1dc16e7ccdd6

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: 1027c6b7-79cb-43dc-b5b8-1dc16e7ccdd6